Tribunal: TJDFT
Processo: 0718550-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. VÍNCULO SUBJETIVO. NÃO DEMONSTRADO. QUALIFICADORA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CRIME PRATICADO DURANTE EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENORIDADE RELATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. O concurso de pessoas é a colaboração empreendida por duas ou mais pessoas para a realização de um crime ou de uma contravenção penal. Para sua configuração, é necessário o preenchimento de requisitos cumulativos, quais sejam: pluralidade de agentes culpáveis, relevância causal das condutas para a produção do resultado, unidade de infração penal para todos os agentes e existência de fato punível.
2. No caso, de rigor o afastamento da qualificadora referente ao concurso de agentes, uma vez que não comprovado que o recorrente estava previamente ajustado com sua namorada ou de que ela aderiu à sua conduta, aceitando receber as transferências bancárias.
4. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, não havendo que se falar em “bis in idem”, quando reconhecidos os maus antecedentes, uma vez que o fundamento para a valoração negativa não é a existência de condenação anterior, mas a prática de delito durante a fruição de benefício da execução penal.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
6. Nos termos artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. No caso, o réu era, ao tempo do fato, menor de vinte e um anos e, nos termos do artigo 115 do Código Penal, os prazos de prescrição são reduzidos de metade.
7. Assim, transcorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos, entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva.
8. Recurso provido.